Tribunal: TJDFT
Processo: 0713622-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713622-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Via Empreendimentos Imobiliários S/A Via Engenharia S/A Agravado: Condomínio do Edifício Via Soho D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelas sociedades anônimas Via Empreendimentos Imobiliários S/A e Via Engenharia S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0727594-46.2018.8.07.0001, assim redigida: “DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1. Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. No mérito, entendo que devem ser acolhidos em parte. O fato de a parte executada se encontrar em recuperação judicial não impede o cumprimento de sentença no âmbito deste feito, já que o crédito em análise foi constituído após o pedido de recuperação judicial e, portanto, trata-se de crédito extraconcursal, o qual não está sujeito aos termos do processo de soerguimento. Todavia, não há como fazer penhora de bens da parte ré de forma indiscriminada, já que isso poderá afetar as contas da sociedade em recuperação e quem detém a competência para a análise sobre isso é o Juízo da Recuperação Judicial. Vale dizer, os créditos extraconcursais, por não se submeterem à recuperação judicial são tratados como créditos com direito de preferência àqueles que se submetem ao concurso universal. Nada obstante, conforme entendimento tranquilo do STJ, "deve ser garantido o direito de preferência do crédito nascido após o pedido de recuperação e, ao mesmo tempo, direcionar o pagamento desses créditos ao Juízo recuperacional que, ciente da não submissão dos referidos valores à recuperação judicial, deverá sopesar a essencialidade dos bens de propriedade da empresa passíveis de constrição, bem como a solidez do fluxo de caixa da empresa em recuperação" (AgInt no RCD no CC 155.496/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 31/03/2020, DJe 06/04/2020). De mais a mais, entendo que no caso em análise há de ser feita liquidação prévia dos valores, já que a meu ver, não há aplicação automática da multa estipulada pelas partes no julgado, mormente em razão do estado da saúde financeira da parte devedora e também da abusividade da multa estipulada pelas partes. No tocante à multa e aos honorários da fase de cumprimento de sentença, considerando que os créditos ora objeto dos autos são extraconcursais e que não se submetem ao processo recuperacional, é possível a incidência de tais consectários. Nada obstante, como haverá uma fase de liquidação, não incidem por ora. Ademais disso, o próprio acordo previu que houvesse a realização de um laudo que, embora tenha sido feito pela parte ré, a sua regularidade deve ser analisada em liquidação prévia. Diante do acolhimento em parte dos embargos, declaro prejudicada a impugnação ao cumprimento de sentença e, portanto, não há honorários em razão do acolhimento dos embargos, já que opostos em fase anterior ao ajuizamento da impugnação, que não está sendo acolhida. Ante o exposto, dou provimento em parte aos embargos de declaração, apenas para revogar a decisão que recebeu o cumprimento de sentença e determinar a liquidação prévia dos valores, bem como para declarar que os créditos ora analisados são extraconcursais. DA LIQUIDAÇÃO DOS VALORES 2. Ficam as partes intimadas para, querendo, trazerem laudos, pareceres e informações ao processo para fins de liquidação das multas e/ou conversão da obrigação de fazer em valores, observando-se, ainda, eventual aplicação do art. 413 do Código Civil na aplicação das multas previstas. Prazo: comum de 15 dias. 3. Feito, retornem os autos à conclusão para análise e arbitramento dos valores e prosseguimento do cumprimento de sentença, que desde logo determino que seja observada a seguinte diretriz: o cumprimento de sentença, após a liquidação dos valores nos termos do item 1 acima, deve ser recebido normalmente, acrescentando-se que deverá ser enviado ofício ao Juízo da Recuperação Judicial para que, diante do crédito extraconcursal ora em análise, pague as quantias integralmente para evitar a incidência da multa e de novos honorários, ou profira a decisão que entenda mais acertada considerando o atual estágio das finanças da parte executada em recuperação judicial, o que será acatado por esta Vara Cível, devendo informar a este Juízo o momento em que os valores serão pagos pela parte ré ou indicar bens que possam ser penhorados ou, ainda, verificar a possibilidade de esta Vara Cível promover pesquisa de bens da parte ré, caso isso não prejudique ainda mais as finanças da sociedade empresária em recuperação judicial.” Alegam as agravantes (Id. 16303846), em síntese, que celebraram transação com o recorrido, cujo cumprimento foi interrompido por força do deferimento da submissão das recorrentes ao procedimento de recuperação judicial. Por essa razão o recorrido deflagrou a fase de cumprimento de sentença em seu desfavor. Argumenta que o crédito pretendido pelo recorrido foi constituído antes do início do aludido procedimento de recuperação judicial. Assim, conclui que o Juízo universal é o competente para decidir a respeito da destinação dos bens que compõem o patrimônio das recorrentes, bem como para deliberar a respeito de sua eventual natureza extraconcursal. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o subsequente reconhecimento da competência do Juízo universal para decidir se o crédito em questão deve, ou não, ser submetido à ordem de pagamento a ser fixada nos autos do processo de recuperação judicial. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 16303848 e Id. 16303849) É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento é prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra estabelecida no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular tem competência para prosseguir com o curso regular da fase de cumprimento da sentença. De acordo com o art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005 (LRJF), os créditos, ainda que não vencidos, existentes na data do pedido da recuperação judicial devem ser submetidos aos efeitos do procedimento de recuperação judicial em trâmite no Juízo universal. A redação do dispositivo legal, no entanto, não esclarece em que momento deve ser considerado constituído o crédito em favor do devedor. Por essa razão, a definição do referido momento foi fixada pela jurisprudência. No presente caso as partes celebraram transação aos 30 de abril de 2019 (Id. 33223653). Em seguida, a recorrente efetivamente começou a cumprir as obrigações estabelecidas no referido negócio jurídico bilateral. O recorrido deflagrou a fase de cumprimento da sentença, aos 30 de janeiro de 2020, com fundamento na cessação do cumprimento das prestações previamente assumidas pela recorrente, tendo o último ato praticado ocorrido, segundo o recorrido, aos 22 de outubro de 2019. Nesse ínterim, verifica-se que o processo de recuperação judicial da recorrente foi deferido pelo Juízo Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal aos 22 de agosto de 2019. Portanto, é inegável que o crédito atribuído ao recorrido passou a ser considerado vencido a partir do momento em que houve o descumprimento das obrigações em questão. Por essa razão, o crédito a ser satisfeito por meio da fase de cumprimento da sentença em análise tem natureza extraconcursal, tendo em vista o vencimento posterior ao deferimento da recuperação judicial. Diante desse contexto, o Juízo singular tem competência para processar regularmente a fase de cumprimento da sentença. A esse respeito, examinem-se o seguinte julgado promanado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. 1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). 2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial. 4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal. 5. Recurso especial provido. (REsp 1841960/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 13/04/2020)” (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que o crédito questão não foi incluído na lista inicial submetida ao procedimento de recuperação judicial. Aliás, é atribuição do Juízo universal avaliar se um crédito tem, ou não, natureza extraconcursal. Diante desse contexto, as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois não estão em harmonia com a jurisprudência prevalente no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 12 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator